Tribunal: TJDFT
Processo: 0000832-06.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0000832-06.2015.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JACIRLEY FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO ID 14192500. Acolho o pedido formulado pela defesa e restituo o prazo à defesa. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator